Tribunal: TJMT
Processo: 1000536-79.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000536-79.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO BMG S.A.
AGRAVADO: MARIA DE LOURDES AMANCIO
Vistos etc.
Ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 7 de abril de 2021.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora